Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001388-40.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MARLI JOSÉ CORREA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos Marli José Correia contra a decisão proferida por essa relatora (ID 32551962), alegando a existência de omissões/contradições.
Em suas razões, a parte embargante alega violação do parágrafo único, inciso II, do artigo 1.022, c/c art. 489, § 1o, todos do CPC/2015, ou seja, prevê, sob pena de restar configurada a omissão que autoriza a interposição dos declaratórios, a obrigatoriedade do magistrado enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, bem como proíbe expressamente que o magistrado deixe de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” (Art. 489, § 1o, VI, CPC). No mais, citou que não foi observado também o precedente lavrado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro que em situação idêntica (AI n.o 0009202 -67.2013.8.11.0000) à dos presentes autos, alegando que nesses autos não há qualquer referência à necessidade de preenchimento dos requisitos da Lei da TSEE (Lei 12.212/2010). Os presentes autos citado anteriormente, obrigou o poder público a arcar com os custos de energia elétrica do sistema home care sem a comprovação qualquer exigência da Lei da TSEE.
Com efeito, aduz que a embargante não preenche todos os demais requisitos da Lei 12.212/2010, notadamente aqueles previstos nos incisos I e II, do art. 2o, da Lei da TSEE, o principal requisito, ou seja, o volume máximo de consumo de energia, supera o limite de 220 KWh/mês, o que torna inaplicável a Lei da TSEE.
Ante o exposto, requer o recebimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração sanando as omissões/contradições ora suscitadas, a fim de ser concedida a tutela de urgência consistente na obrigação de impor ao Estado de Mato Grosso, em razão do direito amplo à saúde, a obrigação de custear o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 6/2772424-4, em nome da Sra. Marli José Correa da Silva (HOME CARE), conforme especificado nas faturas anexas para manter em funcionamento a integralidade dos equipamentos elétricos necessários aos seus cuidados básicos.
Contrarrazões ID 34246969.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que não assiste razão a embargante.
Pois bem.
Busca a embargante obter, liminarmente a determinação para que o Estado de Mato Grosso promova os pagamentos, em sua totalidade, das faturas de energia elétrica da UC 6/2772424-4 que alimenta o sistema de home care da mesma.
O que pretende a embargante é rediscussão da matéria.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
É sabido que ocorre a obscuridade quando houver evidente dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, quando houver a falta de clareza do decisum, resultando, consequentemente, na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.
Da análise dos autos, entendo que a omissão e contradição apontada pela embargante é descabível.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora